Tribunal: TJES
Processo: 0014205-95.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0014205-95.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO PINHEIRO ZAMPROGNO PINTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014205-95.2021.8.08.0035

APELANTE: THIAGO PINHEIRO ZAMPROGNO PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
ÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS.

PRELIMINAR DE
ILICITUDE DE PROVA
.
BUSCA PESSOAL. NERVOSISMO DO RÉU. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A ABORDAGEM POLICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS E ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. CONDIÇÃO QUE IMPEDE A INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. DETRAÇÃO QUE NÃO IMPACTA NO REGIME INICIAL DE PENA.

RECURSO IMPROVIDO.

1
.
Preliminar de
ilicitude do flagrante
. Na hipótese vertente, a busca pessoal foi iniciada somente após os policiais constatarem as condições irregulares da motocicleta que o apelante conduzia, seguida esta circunstância da percepção de que aparentava nervosismo. Não há que se falar, portanto, em ilegalidade do flagrante, posto que a conduta dos policiais resultou de gradual percepção do comportamento ilícito do apelante.
Preliminar rejeitada.

2.
A quantidade de material ilícito encontrado (cerca de um quilo) é suficientemente razoável para justificar o recrudescimento da pena-base. Além disso, acertadamente, o juízo de origem ponderou como desfavorável os antecedentes do réu. Dentro desse contexto, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, e tendo em vista, ainda, as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas, o aumento da pena-base em dois anos não se revelou excessivo.

3.
A causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado tem requisitos que lhe são próprios, de modo que a circunstância de o agente ter cometido crime anterior afasta sua primariedade, um dos requisitos para configuração da minorante. Trata-se, portanto, de situação processual utilizada com finalidades diversas e com expressas previsões legais, não havendo que se falar em
bis in idem
.

4.
Mesmo considerando o lapso temporal de prisão preventiva (desde outubro de 2021), ainda assim o regime inicial de pena será o fechado, tal como indicado pelo juízo sentenciante, em conformidade com o disposto no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal (por ser o réu reincidente).

5. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014205-95.2021.8.08.0035

APELANTE: THIAGO PINHEIRO ZAMPROGNO PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE ILICITUDE DO FLAGRANTE

A defesa do apelante suscitou a preliminar de ilicitude do flagrante realizado pelos policiais militares ao tempo da prática delituosa sob o argumento de que a abordagem teria sido efetivada tão somente porque o réu teria demonstrado nervosismo ao constatar a presença dos agentes policiais.

Todavia, diversamente da alegação apresentada, colhe-se dos autos que os policiais, no dia dos fatos, realizavam policiamento ostensivo e constataram que o apelante estava conduzindo uma motocicleta com placa ilegível e em péssimo estado de conservação.

Desse modo, a abordagem não decorreu de mera constatação de nervosismo do réu, mas porque este estava trafegando no trânsito de forma irregular, razão pela qual a busca pessoal deu-se, em primeiro lugar, em razão da verificação do estado da motocicleta.

Em juízo, um dos policiais que participou da abordagem (Wanderley dos Reis Nascimento) declarou que, além de a motocicleta estar em estado ruim, o réu a estava conduzindo em uma velocidade alta e “com melindre de ultrapassar (a viatura)”.

Nesse contexto, em consonância com o entendimento consolidado deste eg. Tribunal, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições.

Desse modo,
o nervosismo do réu, por si só, não justificou a conduta dos policiais.

O tráfico de entorpecentes, por sua vez, tem natureza permanente, de modo que o flagrante resta configurado enquanto não cessada a permanência.

Não há que se falar, portanto, em ilegalidade do flagrante, posto que a conduta dos policiais resultou de gradual percepção do comportamento ilícito do apelante.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
THIAGO PINHEIRO ZAMPROGNO PINTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha (disponibilizada no link do Google Drive, id. 3778761, vol. 01, pp. 308/314), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pugnou, no mérito, pela aplicação da pena-base no mínimo legal e também pela incidência do tráfico privilegiado, sob a alegação de que a valoração da reincidência na segunda e terceira fases implica em
bis in idem
. Por derradeiro, requereu fosse realizada a detração da pena com base no período de prisão provisória.

Emerge da Denúncia que no dia 30 de setembro de 2021, por volta das 14h20min, nas Ruas Caracas e Oslo, Bairro Araçás, Vila Velha/ES, o réu conduzia uma motocicleta trazendo consigo, com a finalidade de mercancia, dentro de uma mochila, um tablete da substância ilícita conhecida por maconha.

Consta dos autos que, no dia e hora relacionados, policiais militares, observando que o réu conduzia uma motocicleta com placa ilegível e em péssimo estado de conservação e apresentando nervosismo, passaram a acompanhá-lo e o abordaram. Ao realizarem revista pessoal, encontraram a quantia de R$ 217,75 (duzentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos) em espécie, além da substância entorpecente.

Por sua vez, ao ser questionado, o réu declarou que havia saído de uma audiência criminal e foi abordado por um indivíduo de nome “Maycon Meteoro”, que lhe ofereceu a quantia de R$ 100,00 (cem reais) para efetuar o transporte da droga e entregá-la nas proximidades do “Yes Motel”.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o(a) apelante foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente, não se discute a justiça da condenação, cuja
materialidade
e autoria
estão devidamente alicerçadas no Auto de Apreensão (p. 25), no Auto de Constatação de Substância Entorpecente (p. 29), no Boletim Unificado (pp. 33/43) no Laudo Pericial (pp. 233/235) bem como nos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo, inclusive a confissão do réu.

Com efeito, a defesa apresentou impugnação tão somente em relação à dosimetria da pena.

Nesse sentido, na primeira fase, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal ao argumento de que a quantidade de substância ilícita encontrada não é relevante para justificar a exasperação em dois danos. Requer, assim, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Nada obstante, analisando as ponderações realizadas pelo juízo primevo, observei que, além do material entorpecente, também foram considerados os antecedentes do réu para exasperação da pena-base. Confira-se:

Culpabilidade que não ultrapassa o dolo da norma penal;
antecedentes maculados, conforme se vê por meio do Relatório do Sistema Integrado de Execução Penal (SIEP) que segue, consubstanciado na GE nº. 153376. Considerando que o denunciado é multirreincidente, valoro negativamente seus antecedentes, sem que seja caracterizado bis in idem, conforme entendimento jurisprudencial do nosso Estado
2; sem notícias de sua conduta social, pois não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente com os documentos carreados aos autos; os motivos do crime não merecem exasperação da pena, eis que comuns; as circunstâncias do delito são comuns à espécie, nada tendo a valorar; as consequências do crime são graves, ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes. No entanto, é própria da norma penal; a vítima em questão é a coletividade que se vê exposta a perigo pela prática de uma das condutas típicas do crime em questão; sem informações seguras quanto à situação econômica do acusado.

Ante a análise acima precedida e, ainda,
tomando por base a natureza e a diversidade das substâncias apreendidas com o acusado [01 (um) tablete da substância ilícita conhecida por “MACONHA”, pesando 996,2 gramas]
sou por fixar as penas em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Destarte, a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, julgado em 27/4/2022, DJe 01/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida,
tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos,
desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, configurando
bis in idem
.

Nesse diapasão, entendo que a quantidade de material ilícito encontrado (cerca de um quilo) é suficientemente razoável para justificar o recrudescimento da pena.

Além disso, acertadamente, o juízo de origem ponderou como desfavorável os antecedentes do réu.

Dentro desse contexto, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, e tendo em vista, ainda, as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas, o aumento da pena-base em dois anos não se revelou excessivo.

Por fim, no tocante à alegação de possível
bis in idem
por ter sido considerada a reincidência como circunstância agravante (2ª fase) e também como justificativa para afastamento do tráfico privilegiado (3ª fase), deve-se ressaltar que a causa de diminuição da pena tem requisitos que lhe são próprios, de modo que a circunstância de o agente ter cometido crime anterior afasta sua primariedade, um dos requisitos para configuração da minorante. Trata-se, portanto, de situação processual utilizada com finalidades diversas e com expressas previsões legais, não havendo que se falar em
bis in idem
. Nesse sentido: STJ, AgRg no HC 662329/SP. Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região). Sexta Turma. Julgado em 08/3/2022. DJe: 11/3/2022; STJ, AgRg no HC 678996/SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. Quinta Turma. Julgado em 09/11/2021. DJe: 16/11/2021.

Por derradeiro, no que se refere à detração, verifico que, realmente, o juízo
a quo
não explicitou ter contabilizado o tempo de prisão provisória para fixar o regime inicial de pena, conforme preceitua o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Por outro lado, mesmo considerando o lapso temporal de prisão preventiva (desde outubro de 2021), ainda assim o regime inicial de pena será o fechado, tal como indicado pelo juízo sentenciante, em conformidade com o disposto no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal (por ser o réu reincidente).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)